Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-45.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Tema 1255/STF – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
Agravo não provido.